Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701369-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLESKA FIDELIS GOMES BORGES AGRAVADO: SUBSECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE ANÁLISE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA SES/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por WALLESKA FIDELIS GOMES BORGES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança cível impetrado pela agravante, pela qual indeferido o pedido de liminar. Esta a decisão agravada: “I. Passo a apreciar a liminar. Não há relevância no fundamento da liminar. A impetrante não pode acumular os cargos de farmacêutica bioquímica e Auditor de Atividades Urbanas de Vigilância Sanitária, pois este último não é privativo de profissionais da saúde, como exige o artigo 37, inciso XVI, "c", da Constituição Federal. O edital do concurso público para o cargo de auditor de atividades urbanas exige diploma de curso superior em qualquer área. As atribuições do cargo de auditor, de natureza fiscalizatória, como desdobramento do poder de polícia do estado, evidenciam que não se trata de cargo PRIVATIVO de profissional da saúde. A regra é a proibição de acumulação de cargos. As exceções estão no artigo 37, XVI, da CF, reproduzido pela lei distrital. E toda exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Ora, se o cargo pode ser ocupado por candidato que possui diploma de curso superior em qualquer área, evidente que o cargo de auditor não é privativo de profissional de saúde, ou seja, pode ser realizado por outros candidatos de qualquer área profissional. A impetrante não tem o direito líquido e certo à acumulação, porque os cargos são não acumuláveis, pois o cargo de auditor não é privativo de profissional de saúde. Portanto, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que proibiu e vedou a acumulação. O edital, ao admitir qualquer diploma para o cargo de auditor e a CF, ao exigir que os cargos cumuláveis sejam privativos de profissionais da saúde, desqualifica qualquer pretensão. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se as autoridades coatoras, para informações, em 10 dias. Dê-se ciência à autarquia, pessoa jurídica interessada para se manifestar, se quiser. Defiro. Ao Ministério Público, após as informações. Após, voltem conclusos para sentença.” – ID 223181405 dos autos n. 0700401-58.2025.8.07.0018; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante alega: “Em que pese defender a legalidade da cumulação de seus cargos, a Agravante veio ao judiciário para questionar a condução do desligamento de um dos cargos” (ID 67916996, p.8). Sustenta: “Fora efetivado um desligamento da agravante sem qualquer observação no que é definido na legislação vigente o que o torna ilegal de pronto, além de ferir os princípios do contraditório, ampla defesa, motivação e publicidade. Inexiste publicação e intimação de indeferimento do pedido de cumulação, muito menos qualquer publicação de exoneração de um dos cargos. Novamente se a Agravante optar pelo cargo de farmacêutico em detrimento do cargo de auditor de vigilância sanitária? Se não sanar tal questão a agravante sequer poderia fazer isso. O juízo de piso, apenas fez uma análise de possibilidade ou não de cumulação de cargos, o que não fora pedido em sede de urgência. O que se tem é um ato ou não, obscuro sem qualquer motivação ou publicidade. Como dito nos fatos, a agravante que solicitou uma informação via memorando pedindo esclarecimentos sobre a situação de desligamento e obteve uma reposta de impossibilidade de cumulação, não se trata de uma decisão da área competente para tanto. Em resumo, não houve nenhuma apreciação da solicitação de cumulação de cargos feito ao tomar posse no novo cargo.” (ID 67916996, pp.9/10). Afirma ainda: “Apenas a título de debate e em que pese o defendido na decisão de piso, temos que no que tange ao cargo de Auditor de Atividades Urbanas de Vigilância Sanitária temos que se trata de cargo privativo ao farmacêutico, o que chancela a legalidade da cumulação entre os cargos” (ID 67916996, p.11). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “A verossimilhança das alegações decorre, com a toda a documentação acostada aos autos. ( ) o perigo da demora ao se aguardar a decisão a ser prolatada, uma vez que a permanecendo a forma de desligamento a agravante sequer poderá optar por um dos cargos ou requerer vacância para um retorno futuro em função de questões previdenciárias. Ademais, a documentação acostada aos autos demonstra todo o alegado pela requerente, demonstrando todos os requisitos para deferimento da medida liminar.” (ID 67916996, pp.16/17). Por fim, requer: “a. Desde logo, requer a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do inciso I, do artigo 1019 do Código de Processo Civil, suspendendo o desligamento da servidora da matrícula 16975448 cargo Farmacêutico Bioquímico Farmácia, ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto Juízo julgar necessário em homenagem ao poder geral de cautela; b. Por todo o exposto, requer que o recurso de agravo seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada no sentido de ser concedida a liminar no processo reformando a decisão que indeferiu o pedido; c. A intimação do DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, perante a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com endereço na SAM Bloco "I" Edifício Sede - CEP: 70620-000, Telefone: 3325-3300 endereço eletrônico desconhecido, para apresentar suas razões.” (ID 67916996, p.p.). Preparo regular (ID 67917857). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória) e no art. 7o, § 1o da Lei no 12.016/2009 (decisão que denega liminar em mandado de segurança). Satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). E, em se tratando de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III da Lei 12.016/2009, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na hipótese, trata-se de mandado de segurança impetrado em 21/01/2025 por WALLESKA FIDELIS GOMES BORGES em face do DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL E CHEFE DO NÚCLEO DE ANÁLISE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA SES/DF para, em sede de liminar, suspender “o desligamento da servidora da matrícula 16975448 cargo Farmacêutico Bioquímico Farmácia, ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto Juízo julgar necessário em homenagem ao poder geral de cautela” (ID 223144970 – origem). Alegou, em síntese, que o seu desligamento do cargo de farmacêutico bioquímico na Secretaria de Saúde do Distrito Federal se deu sem ter havido “nenhum tipo de publicação em diário oficial ou intimação de área competente em relação da possibilidade de cumulação ou não dois cargos que ocupa, o que se mostra totalmente irregular a conduta”, e que “Fora efetivado um desligamento da requerente sem qualquer observação no que é definido na legislação vigente o que o torna ilegal de pronto, além de ferir os princípios do contraditório, ampla defesa, motivação e publicidade.” (ID 223144970 – origem). Juntou aos autos i) memorando no 25/2025 enviado pela autora/agravante ao Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos e ao Núcleo dos Profissionais da Administração Central da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com questionamentos sobre o desligamento de sua matrícula (ID 223144975 – origem); ii) resposta enviada pelo Núcleo de Inspeção de Águas Claras da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal sobre o desligamento da autora/agravante no sistema SIGRH referente à sua matrícula no 16975448 (ID 223144973 – origem); iii) despacho de resposta ao memorando enviado pelo Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos (ID 223144976 – origem); iv) termo de posse no cargo de auditor de atividades urbanas - vigilância sanitária em 07/01/2025 (ID 223144978 – origem); v) impugnação ao edital do concurso no 01/2022 para o provimento de vagas para o cargo de auditor de atividades urbanas (ID 223146651 – origem); vi) declaração das atividades do cargo de auditor de atividades urbanas - vigilância sanitária (ID 223146653 – origem); vii) comprovação da atividades exercidas pela autora/agravante no cargo de auditora de atividades urbanas - vigilância sanitária em 07/01/2025 e 08/01/2025 (ID 223146661 – origem); e viii) edital do concurso público no 01/2022 (ID 22314663 – origem). Pela decisão agravada, a liminar foi indeferida por considerar que os cargos de farmacêutico bioquímico e auditor de atividades urbanas de vigilância sanitária não são acumuláveis (ID 223181405 – origem). Muito bem. A Lei Complementar 840/2011 dispõe no art. 19: “Art. 19. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. § 1o O servidor não pode entrar em exercício: I – se ocupar cargo inacumulável, sem comprovar a exoneração ou a vacância de que trata o art. 54; II – se ocupar cargo acumulável, sem comprovar a compatibilidade de horários; III – se receber proventos de aposentadoria inacumuláveis com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo, sem comprovar a opção por uma das formas de pagamento. § 2o É de cinco dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da posse. § 3o Compete ao titular da unidade administrativa onde for lotado o servidor dar-lhe exercício. § 4o Com o exercício, inicia-se a contagem do tempo efetivo de serviço. § 5o O servidor que não entrar em exercício no prazo do § 2o deve ser exonerado.” E, conforme o art. 48: “Art. 48. Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência da notificação. § 1o Em decorrência da opção, o servidor deve ser exonerado do cargo, emprego ou função por que não mais tenha interesse. § 2o Com a opção pela renúncia aos proventos de aposentadoria, o seu pagamento cessa imediatamente. § 3o Se o servidor não fizer a opção no prazo deste artigo, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata. § 4o Instaurado o processo disciplinar, se o servidor, até o último dia de prazo para defesa escrita, fizer a opção de que trata este artigo, o processo deve ser arquivado, sem julgamento do mérito. § 5o O disposto no § 4o não se aplica se houver declaração falsa feita pelo servidor sobre acumulação de cargos. § 6o Caracterizada no processo disciplinar a acumulação ilegal, a administração pública deve observar o seguinte: I – reconhecida a boa-fé, exonerar o servidor do cargo vinculado ao órgão, autarquia ou fundação onde o processo foi instaurado; II – provada a má-fé, aplicar a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos ou empregos em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação devem ser comunicados.” A autora/agravante declarou no termo de posse para o cargo de auditor de atividades urbanas a acumulação do cargo de farmacêutico bioquímico: “3. DECLARAÇÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TETO DE REMUNERAÇÃO LC No 840, de 23 de dezembro de 2011, orientada pela IN no 01, de 27 de outubro de 2011- SEAP Para fins de cumprimento do disposto na Instrução Normativa no 01– SEAP, de 27 de outubro de 2011, DECLARO que RECEBO, cumulativamente, remuneração, proventos ou pensão, inclusive, de aposentadoria ou reforma de qualquer outro ente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal. Sim Se afirmativo a resposta do item anterior, informar: Cargo, Emprego ou Função/Órgão de Origem: FARMACÊUTICO-BIOQUIMICO-FARMACIA Data de Admissão: 15/05/2020 Esfera Distrital Data de Aposentadoria, Pensão ou Reforma: 4. DECLARAÇÃO DE CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO PÚBLICA DECLARO que, além dos rendimentos percebidos neste órgão, ACUMULO CARGO, EMPREGO, ou FUNÇÃO na Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou PROVENTO DE APOSENTADORIA, PENSÃO ou REFORMA remunerada. (Caso marque SIM anexar abaixo Declaração de Cargo, Emprego, Função Pública +Escala) Sim DECLARO que, além dos rendimentos percebidos neste órgão, ACUMULO PROVENTO DE APOSENTADORIA, PENSÃO ou REFORMA REMUNERADA, discriminado (s) no quadro a seguir, conforme cópia do(s) respectivo(s) contracheque(s) anexado ao presente documento. (Caso marque SIM anexar abaixo Declaração de Cargo, Emprego, Função Pública + Escala) Não Informe abaixo (Órgão / Entidade, Data de Início, Código do Rendimento):” (ID 223144975, p.9 – origem) A autora/agravante tomou posse em 07/01/2025 (termo de posse – ID 223144975, p.9 na origem) e entrou em exercício no mesmo dia, conforme comprovação de atividade exercida por ela no cargo de auditor (intimação direcionada a estabelecimento comercial com assinatura por escrito da autora/agravante como auditora no dia 07/01/2025 – ID 223146661 na origem). Assim, se a autora/agravante declarou no termo de posse que acumula outro cargo inacumulável (farmacêutico-bioquímico) e não lhe foi exigida a comprovação da exoneração antes da entrada em exercício no novo cargo (auditor de atividades urbanas), nem enviada notificação para realizar a opção, não poderia ter sido desligada do cargo de farmacêutico-bioquímico sem o devido procedimento administrativo, nos exatos termos do art. 48 da LC 840/2011. Como se viu, não está demonstrado nos autos tenha a Administração Pública cumprido os requisitos do art. 48 da LC 840/2011 quando desligou a autora/agravante do cargo que ocupava anteriormente. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal somente para suspender o ato de desligamento da autora/agravante do cargo de farmacêutico-bioquímico até que seja realizado o procedimento previsto no artigo 48 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o qual pode ser instaurado desde logo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para que, caso queiram, apresentem contrarrazões. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora